Tribunal: TJMT
Processo: 1000836-94.2020.8.11.0026
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000836-94.2020.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), PATRICIA DE PAULA DORILEO - CPF: 631.204.451-34 (APELADO), MARIA NOEMIA DA SILVA DORILEO - CPF: 070.211.781-15 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – INSURGÊNCIA CONTRA EXTINÇÃO – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

A celebração de acordo entre o exequente e as executadas com pedido de suspensão da execução até satisfação total da dívida não leva à extinção do processo executivo, mas a sua suspensão até que se verifique se a avença foi integralmente cumprida, já que, caso haja descumprimento do pacto, o curso processual retomará seu prosseguimento normal, consoante termos estabelecidos entre as partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000836-94.2020.8.11.0026

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

PATRÍCIA DE PAULA DORILEO E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis-MT,
Dr. Diego Hartmann
, lançada nos autos da Execução n. 1000836-94.2020.8.11.0026, ajuizada em face de
PATRÍCIA DE PAULA DORILEO e MARIA NOEMIA DA SILVA DORILEO
, que homologou acordo entabulado entre as partes, julgando extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea ‘b’ do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que a celebração de acordo com o parcelamento do débito não enseja a extinção do processo executivo, de modo que este deve permanecer suspenso durante o prazo solicitado pelo credor até que seja efetivo o cumprimento voluntário da obrigação pelas executadas, sob pena de causa danos irreparáveis ao recorrente e tornar sem efeito o art. 922, parágrafo único do CPC.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para suspender o feito até o integral cumprimento do acordo (Id. 127217333).

Sem contrarrazões, embora devidamente intimadas (id. 127213401 - Pág. 1).

O preparo foi recolhido (Id. 127217335).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou uma execução de título extrajudicial em desfavor de
PATRÍCIA DE PAULA DORILEO
e
MARIA NOEMIA DA SILVA DORILEO
, em razão de ser credor da importância de R$ R$70.556,41 (setenta mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e um centavo), atualizado até 30/06/2020, referente à Cédula de Crédito Bancário.

As partes entabularam acordo pugnado pela sua homologação e suspensão do feito até o cumprimento da obrigação (id. 127217330).

O Magistrado ao sentenciar o feito, homologou o acordo e julgou extinto o processo, na forma do art. 487, inciso III, alínea ‘b’ do CPC, ressalvando que a extinção do processo não impede, caso haja descumprimento do acordo, que a parte interessada promova a execução do presente título judicial.

O apelante almeja a suspensão do processo no prazo solicitado, até que o apelado efetive o cumprimento voluntário da obrigação ajustado pelas partes.

De fato, entendo que assiste razão o apelante em pretender a anulação da sentença, considerando que o acordo pactuado e homologado nos autos implicaria, nos termos do artigo 922 do CPC, na suspensão do processo durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumprisse a obrigação.

Conclui-se, portanto, que na vigência da convenção das partes quanto ao pagamento do débito (artigo 922 e parágrafo único do CPC), não pode ocorrer à extinção do processo sem julgamento de mérito, senão vejamos:

“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará
suspensa a execução
durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”. (Negritei).

Insta salientar que decorrido o prazo de suspensão do processo executivo, a parte exequente ainda deve ser intimada para informar a respeito do cumprimento ou não do acordo.

Vale observar que o artigo 922 do Código de Processo Civil traduz a possibilidade de o juiz declarar suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, autorizando no parágrafo único que o processo retome o seu curso, caso vença o prazo sem cumprimento da obrigação.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO – HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE –
SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 922, CPC
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.
Havendo autocomposição nos autos da ação de execução, a legislação processual civil prevê a sua suspensão para o cumprimento da obrigação, não implicando na extinção
. (TJ-MT 00016182720128110050 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2022)

“APELAÇÃO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PARTES QUE CELEBRAM ACORDO - HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 922, CPC - RECURSO PROVIDO.
Celebrado acordo entre as partes, para parcelamento do débito exequendo, não cabe a extinção da execução, mas sim a suspensão do processo, até o prazo final fixado no acordo para a quitação da obrigação
, a rigor do que dispõe o art. 922 do CPC”. (TJ-MT 00047119220178110059 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2021)

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – ACORDO HOMOLOGADO –
PARCELAMENTO DO DÉBITO – SUSPENSÃO DO FEITO - ART. 922 DO CPC
- REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.
O acordo entabulado pelas partes com pagamento parcelado do débito não gera quitação da dívida, mas permite a suspensão do processo, nos termos do art. 922 do CPC
. (TJ-MT 10000067720198110022 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença recorrida, para que seja determinada a suspensão do processo nos termos do acordo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022